Tribunal: TJBA
Processo: 0500434-27.2015.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500434-27.2015.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HILDETE DE SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Hildete de Souza Ferreira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito proposta em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I. A parte autora busca a majoração do valor fixado a título de danos morais, em razão de inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, decorrente de débito cuja origem não foi demonstrada pela parte ré.

2. A sentença reconheceu a inexistência da dívida e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A parte autora sustenta que o montante fixado é insuficiente diante da gravidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal envolve duas questões: (i) determinar se houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; e (ii) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A parte ré foi regularmente citada e permaneceu inerte, ensejando a decretação de sua revelia. Aplica-se o art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, diante da ausência de prova em sentido contrário.

5. Há prova inequívoca de que a parte autora teve seu nome negativado em razão de suposto débito vencido em 06/03/2011, no valor de R$ 6.585,58, sem que houvesse demonstração da contratação ou validade da dívida.

6
. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração de abalo concreto.

7. Incabível a majoração do valor da indenização, montante que se coaduna com os parâmetros adotados por esta Corte em situações semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação jurídica que lhe dê causa, configura dano moral in re ipsa.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa."

Legislação relevante citada: CPC, art. 344; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500434-27.2015.8.05.0054
, em que figuram como apelante HILDETE DE SOUZA FERREIRA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.